Tribunal: TJMT
Processo: 1011720-04.2024.8.11.0040
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011720-04.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Parcial]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARCOS DOUGLAS ESPIRITO SANTO MORAES - CPF: 053.356.171-01 (APELANTE), MURILO HENRIQUE BALSALOBRE - CPF: 358.951.868-58 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. TEMA 416 DO STJ. DISTINGUISHING. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação previdenciária ajuizada por segurado do Regime Geral de Previdência Social em face do Instituto Nacional do Seguro Social, na qual se pleiteava a concessão de auxílio-acidente em razão de supostas sequelas decorrentes de acidente de trabalho ocorrido durante o exercício da função de gesseiro.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se as lesões decorrentes de acidente de trabalho resultaram em redução da capacidade laborativa habitual do segurado, apta a ensejar a concessão do benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91.

III. Razões de decidir

3. O auxílio-acidente exige, como requisito essencial, a existência de sequelas consolidadas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, além do nexo causal com o acidente.

4. O laudo pericial judicial, elaborado por profissional habilitado, conclui pela inexistência de perda anatômica, preservação da força muscular e da mobilidade articular, bem como ausência de redução da capacidade laborativa para a função exercida pelo segurado.

5. A aplicação do Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça pressupõe a comprovação de redução da capacidade laboral, ainda que mínima, circunstância não verificada no caso concreto, o que autoriza a realização de
distinguishing
.

6. Inexistem nos autos outros elementos probatórios aptos a infirmar a conclusão pericial, não sendo suficientes as alegações subjetivas de dor desacompanhadas de comprovação técnica atualizada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão do auxílio-acidente pressupõe a comprovação de redução da capacidade laborativa habitual, ainda que em grau mínimo. 2. Inexistente redução da capacidade laboral constatada por laudo pericial conclusivo, não se aplica o entendimento firmado no Tema 416 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.213/91, art. 86; CPC,
arts
. 479 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC n. 1010889-09.2022.8.11.0045, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.4.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação Previdenciária n. 1011720-04.2024.8.11.0040, movida em face do Instituto Nacional
d
o Seguro Social – INSS.

Na petição inicial, o autor narrou que é segurado da
p
revidência
s
ocial e que, em 22
.
5
.2
020, sofreu um acidente de trabalho enquanto exercia sua função de gesseiro
. Relatou que, por um descuido, derrubou um peso em sua perna, o que ocasionou luxação, entorse e distensão das articulações e dos ligamentos do joelho. Alegou que, após o tratamento conservador, restou com sequelas consolidadas, tais como perda parcial da força, limitação de movimentos, dores e dificuldade para realizar esforços físicos, como carregar peso e agachar, impactando sua capacidade laborativa habitual. Requereu a concessão do benefício de auxílio-acidente, bem como o pagamento das parcelas vencidas.

Realizada a instrução, foi acostado aos autos
l
audo
p
ericial
. O
perito
, após exame clínico, constatou que o periciado, jovem, deambulava sem dificuldade e apresentava força muscular mantida e mobilidade articular preservada no membro inferior direito. Concluiu que, embora o autor relate dores aos esforços, não foram apresentados exames de imagem recentes ou avaliação ortopédica atualizada. Ao responder aos quesitos, o perito foi categórico ao afirmar que não houve perda anatômica, a força muscular está mantida, a mobilidade preservada e que não foi identificada incapacidade ou redução da capacidade laborativa para a função de gesseiro.

Devidamente citado, o INSS apresentou contestação, arguindo preliminar de falta de interesse de agir e, no mérito, pugnando pela improcedência da ação diante da ausência de incapacidade constatada na perícia.

Sobreveio a sentença, na qual o
Juízo de primeiro grau
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Fundamentou
a decisão
no laudo pericial produzido, destacando que o perito foi contundente ao afirmar a inexistência de lesões consolidadas que impliquem redução da capacidade laborativa. Ressaltou que a força muscular e a mobilidade estão preservadas, não se enquadrando o caso nas hipóteses de concessão do auxílio-acidente previstas no art. 86 da Lei
n.
8.213/91. Condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Irresignado, o autor interpôs
este recurso
. Em suas razões, sustenta que a prova dos autos demonstra a existência de sequela acidentária que demanda maior esforço para a execução de suas atividades habituais. Invoca a aplicação do Tema 416 do STJ, argumentando que o nível do dano não interfere na concessão do benefício, sendo este devido ainda que a lesão seja mínima. Defende que o
Juízo
não está
restrito
ao laudo pericial, podendo formar seu convencimento com base em outros elementos provados nos autos. Requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de concessão do auxílio-acidente.

O INSS, apesar de devidamente intimado, não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça
deixou de opinar sobre o mérito da causa, por entender ausente o interesse público ou social que justificasse a intervenção.

É o relatório.

Inclua-se
em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida, estando dispensado o preparo em razão da gratuidade da justiça deferida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à verificação da existência ou não de redução da capacidade laborativa do apelante em decorrência de sequelas de acidente de trabalho (lesão no joelho), para fins de concessão do benefício de auxílio-acidente.

O auxílio-acidente está previsto no art. 86 da Lei n
.
8.213/91, nos seguintes termos:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Da leitura do dispositivo legal, extrai-se que são requisitos para a concessão do benefício: (i) a qualidade de segurado; (
ii
) a ocorrência de acidente de qualquer natureza (incluindo o do trabalho); (
iii
) a redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido; e (
iv
) o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade.

No caso em análise, a qualidade de segurado do apelante e a ocorrência do infortúnio são fatos incontroversos. A questão central reside na verificação da existência ou não de redução da capacidade laborativa do autor para o trabalho que habitualmente exercia (gesseiro).

O laudo pericial, elaborado por profissional médico nomeado pelo juízo, após exame clínico e análise da documentação apresentada, concluiu pela
ausência de redução da capacidade laborativa
do apelante.

O perito foi categórico ao afirmar em suas conclusões e respostas aos quesitos:

PERICIADO DO SEXO MASCULINO, JOVEM, DA ENTRADA NA SALA DE PERÍCIA SEM DIFICULDADE DE DEAMBULAÇÃO.

[...]

MEMBROS INFERIORES SEM ALTERAÇÕE
S

e) Houve alguma perda anatômica? Qual? A força muscular está mantida? R: NÃO. FORÇA MUSCULAR DO MEMBRO INFERIOR DIREITO MANTIDA.

f) A mobilidade das articulações está preservada? R: SIM.

g) A sequela ou lesão porventura verificada se enquadra em alguma das situações discriminadas no Anexo III do Decreto 3.048/1999? R: NÃO.

O apelante sustenta que, conforme o Tema 416 do STJ, o auxílio-acidente é devido ainda que a lesão seja mínima. Contudo, é necessário fazer o devido
distinguishing
, que se trata de técnica jurídica utilizada para diferenciar e afastar a aplicação de um precedente a
um caso concreto
.

O referido Tema 416 do STJ estabelece que:

Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.

O precedente pressupõe a existência de redução da capacidade laborativa, ainda que mínima. No entanto, no caso em análise, o laudo pericial foi conclusivo no sentido de que não há redução da capacidade laborativa do apelante para o trabalho que habitualmente exercia. O perito atestou que a força muscular está mantida e a mobilidade preservada, inexistindo sequela funcional que exija maior esforço.

Assim, não se trata de aplicar ou não o Tema 416 do STJ, mas de reconhecer que, no caso concreto, não foi comprovado o requisito essencial para a concessão do benefício, qual seja, a redução da capacidade laborativa.

A propósito, colaciono julgado desta Corte em caso análogo:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA AS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS – PLEITO DE APLICAÇÃO DO TEMA N. 416 DO STJ – DISTINGUISHING – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

3. O precedente vinculante deve ser observado quando há correlação entre o substrato fático e de direito observado na decisão paradigma e no processo analisado, podendo ser realizado o devido
distinguishing
- Verificado no caso a ausência de incapacidade laboral, mesmo que em grau mínimo, afasta-se a aplicação do Tema no 416 do STJ. 4. Recurso não provido.

(TJMT, A
C
n. 1010889-09.2022.8.11.0045, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.4.2024).

O apelante alega, ainda, que o juiz não está
restrito
ao laudo pericial. De fato, o magistrado pode formar sua convicção com base em outros elementos de prova (art. 479 do CPC). No entanto, em se tratando de matéria técnica, como a avaliação da capacidade laborativa e a existência de sequelas funcionais, o laudo pericial constitui elemento de prova de fundamental importância, especialmente quando elaborado por profissional qualificado e imparcial, sob o crivo do contraditório.

No caso, não há nos autos outros elementos robustos (como pareceres de assistentes técnicos ou documentos médicos contemporâneos contundentes) que infirmem a conclusão do perito judicial. O próprio perito destacou que o autor não apresentou exames de imagem recentes ou avaliação ortopédica atualizada, baseando-se o exame físico na higidez atual do segurado.

Por fim, quanto ao princípio da função social da previdência, é importante destacar que a concessão de benefícios previdenciários deve observar os requisitos legais específicos. No caso do auxílio-acidente, a lei exige a comprovação da redução da capacidade laborativa, requisito que, conforme demonstrado pela prova técnica, não foi atendido no caso em análise.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para R$ 1.
5
00,00, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida ao apelante (art. 98, § 3o, do CPC).

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026